Tribunal: STF
Processo: RE 1392419
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-09
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS (DO IGEPREV E DO ESTADO DE TOCANTINS, CONJUNTO, E DO INSS). CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA. SERVIDORA NÃO EFETIVA. ESTABILIDADE DECORRENTE DO ART. 19 DO ADCT. VINCULAÇÃO AO RGPS. PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (DO INSS). DESAPOSENTAÇÃO. PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DO TOCANTINS. EXCLUSÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. ADCT, ART. 19. §1º. ESTABILIDADE. SERVIDOR NÃO EFETIVADO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA, DA BOA-FÉ E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Trata-se de pedido de reconhecimento ao direito do servidor do Estado do Tocantins, aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, de renunciar ao seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis n.º 1.246/2001 e 1.614/2005. 



    2. A parte autora ingressou nos quadros do Estado de Goiás antes da Constituição de 1988, passou a ser vinculada ao Estado de Tocantins a partir de sua criação, foi estabilizada em razão do art. 19 do ADCT, e contribuiu até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV, quando, por força de Lei Estadual, foi desligada do RPPS e vinculada ao RGPS.



    3. Dispõe o art. 19 do ADCT “Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.” 



    4. A questão sobre a efetividade dos servidores estáveis por força do art. 19 do ADCT foi objeto de análise pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.876/DF, (Relator Ministro Dias Toffoli, Pleno, 26/03/2014): “O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RNMC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.” 



    5. Conforme interpretação da Advocacia Geral da União, constante do Parecer GM - 030, exarado pelo Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da República, a efetividade tem relação com a forma de admissão e consequências de ordem funcional, não sendo relevante, no entanto, para fins de verificação do direito ao ingresso e permanência no Regime Próprio de Previdência. O referido parecer concluiu que: “os servidores titulares de cargos efetivos – o ainda que não estáveis nem efetivados – o possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos os cargos, não os servidores, efetivos ou efetivados por concurso público.” 



    6. O art. 40 da CF/88 assegurou aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, o regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário. Conforme regra do §13º do referido artigo, aplica-se o regime geral de previdência social apenas ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, o que não é o caso dos autos. 



    7. Os servidores estabilizados por força do art. 19 do ADCT, titulares de cargos efetivos, ainda que não efetivados, preenchem o requisito do art. 40 da Constituição Federal, devendo lhes ser assegurada a permanência no regime próprio de previdência dos servidores públicos. 



    8. A exclusão e a transferência para o regime geral da previdência social de servidores que contribuíram durante longo período para o regime próprio de previdência social ofendem os princípios da boa-fé, da isonomia, da segurança jurídica e da não surpresa. Os servidores que contribuíram por longo período para o regime próprio de previdência do estado devem usufruir da efetiva contraprestação, quando do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 



    9. Apelações desprovidas.”



    (e-doc. 7).



    2. Em seu recurso extraordinário, o INSS sustenta a violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, II, e 40, § 13, da Constituição da República, 19 do ADCT. Discorre sobre a impossibilidade de desaposentação pelo RGPS para posterior aposentadoria pelo regime próprio dos servidores do Tocantins. Aponta a ausência de efetividade da autora no serviço público (e-doc. 20).



    3. O IGEPREV e o Estado de Tocantins também interpuseram recurso extraordinário, em peça única, afirmando violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. III, e 40, § 13, da Constituição da República e o art. 19 do ADCT. Asseveram que a recorrida, servidora do Estado do Tocantins, remanescente dos Quadros do Estado de Goiás, admitida sem concurso, estável em razão das Disposições Constitucionais Transitórias, aposentada pelo RGPS, não se equipara a servidor efetivo para efeito de aposentadoria pelo RPPS, devendo a aposentadoria permanecer a cargo do INSS (e-doc. 22).



    4. O recurso extraordinário do INSS não foi admitido na parte em que versou sobre desaposentação (e-doc. 28), razão pela qual houve interposição de agravo (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos efetivos e, portanto, são titulares apenas do direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não fazendo jus aos benefícios específicos dos servidores efetivos. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, na medida em que o Tribunal de origem se apoiou em julgados do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira, Turma, j. 21/02/2022, p. 15/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.297.814-AgR-terceiro/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” 



    (ARE nº 981.424-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2018, p. 13/02/2019).



    6. Em diversas ocasiões, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de assentar que os efeitos da estabilidade não se igualam aos da efetividade decorrente da prévia aprovação em concurso público, de tal sorte que alguns benefícios são previstos apenas para servidores efetivos.



    6-A. Cito, por exemplo, o ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema nº 1.157 do ementário da Repercussão Geral, no qual se concluiu ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da atual Constituição da República, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê direito à efetividade. Eis a ementa pertinente:



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).” 



    (ARE nº 1.306.505-RG/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    7. Nos termos do art. 40 da CRFB, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, o qual estabelece que pertencem ao Regime Próprio de Previdência Social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as respectivas autarquias e fundações, é inviável a inclusão da servidora no RPPS, devendo os proventos permanecerem a cargo do INSS.



    8. Em idêntico sentido, analisando especificamente recursos a envolverem servidores do Estado do Tocantins remanescentes do Estado de Goiás, que pretendiam filiação ao RPPS, mais essencialmente ao IGEPREV, cito, entre muitas outras, as recentíssimas decisões monocráticas prolatadas nos seguintes processos: RE nº 1.369.863/TO (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/04/2022, p. 22/04/2022); ARE nº 1.343.344/TO (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/09/2021, p. 16/09/2021); RE nº 1.381.122/TO (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022); ARE nº 1.360.527/TO (Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/04/2022, p. 02/05/2022); RE nº 1.364.524/TO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/05/2022, p. 11/05/2022); e RE nº 1.381.494/TO (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/05/2022, p. 23/05/2022).



    9. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário do IGEPREV e do Estado de Tocantins (petição conjunta) e ao recurso extraordinário do INSS, na forma do art. 932, inc. V, als. “a” e “b”, do CPC, e do art. 21, § 2º, do RISTF, para, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ficando invertidos os ônus de sucumbência, observados, entretanto, os efeitos da concessão de justiça gratuita e prejudicada a análise do agravo no recurso extraordinário interposto pelo INSS contra a admissão apenas parcial do respectivo extraordinário (e-doc. 30).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator